Tribunal: STF
Processo: AI 599353
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR
   TEMPORÁRIO. IGUALDADE DE TRATAMENTO COM O QUADRO FEMININO DA
   AERONÁUTICA. PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE APÓS CUMPRIDO O PRAZO DE
   INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO.
1.      O acórdão recorrido está em sintonia com a
   jurisprudência deste tribunal no sentido de que não há violação
   do princípio da isonomia quando a discriminação tem por
   fundamento o caráter das atribuições e das funções exercidas.
   Neste sentido, RE n. 225.721, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ
   de 24.4.2004, e AI n. 511.131-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda
   Pertence, DJ de 15.4.2005.
2.      Tratando-se de militares do
   quadro de temporários, admitidos por prazo limitado, não há que
   se falar em direito de permanência ou em estabilidade após
   cumprido o prazo de incorporação.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.